Tribunal: TJDFT
Processo: 0713547-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713547-94.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORGANIZACAO SEBBA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA, MAURICIO WEBER SEBBA, EDSON SEBBA, SONIA MARIA WEBER SEBBA AGRAVADO: IBANEIS ADMINISTRADORA DE BENS PATRIMONIAIS LTDA - EPP DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0738744-82.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a impugnação ao cumprimento de sentença (id 152313284 dos autos originários). Organização Sebba Materiais para Construção Ltda., Mauricio Weber Sebba, Edson Sebba e Sonia Maria Weber Sebba relatam que foram condenados nos autos n. 0738744-82.2022.8.07.0001, cuja sentença foi proferida em 2017. Informam que a sentença foi proferida em fevereiro de 2017 e previu o pagamento de R$ 1.046.463,69 (um milhão, quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária desde 8.9.2016 (data do ajuizamento da ação); bem como dos aluguéis mensais de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) vencidos no curso do processo, até a efetiva desocupação, acrescidos de correção monetária e juros de um por cento (1%) desde o vencimento de cada prestação mensal, somada a multa contratual de dois por cento (2%). Mencionam ter celebrado acordo em abril de 2017 que abrangia a totalidade da condenação, o qual foi homologado judicialmente em julho de 2017. Dizem que Ibaneis Administradora de Bens Patrimoniais Ltda. EPP ajuizou cumprimento de sentença n. 0711082-51.2019.8.07.0001 em abril de 2019, o qual abrangia a totalidade da condenação, em virtude do inadimplemento do acordo. Afirmam que foi proferida sentença no cumprimento de sentença n. 0711082-51.2019.8.07.0001 em fevereiro de 2020, a qual decidiu que o item ii do dispositivo da sentença (pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos) deveria ser objeto de via processual adequada, bem como decidiu acerca do item ii do dispositivo da sentença, referente ao pagamento de R$ 1.046.463,69 (um milhão, quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta e nove centavos), acrescido de juros de mora e correção monetária. Relatam que foi firmado novo acordo em março de 2022. Argumentam que o título executivo é inexigível, com fundamento no art. 525, § 1o, inc. III, do Código de Processo Civil, diante do acordo firmado em abril de 2017. Apontam excesso de execução relativo à cobrança indevida de aluguéis e multa contratual, pois a data inicial de cobrança deve corresponder à da celebração do acordo (4.4.2017) e a final deve considerar à desocupação do imóvel (5.10.2020). Entendem que o excesso perfaz R$ 989.520,51 (novecentos e oitenta e nove mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e um centavos). Sustentam que devem ser indenizados pelas benfeitorias, pois ocuparam o imóvel por cinquenta (50) anos, realizaram melhorias diversas, desocuparam o imóvel em um momento de alto do mercado imobiliário – decorrente da pandemia do Covid-19 – e afirma que a indenização deve corresponder ao mínimo de trinta e três inteiros e trinta e três centésimos percentuais (33,33%). Requerem a concessão de efeito suspensivo. Pedem, no mérito, a extinção do cumprimento de sentença. Pedem, subsidiariamente, que seja reconhecido o excesso de execução e a realização de perícia para avaliação do imóvel e das benfeitorias. O preparo recursal foi recolhido (id 45624278 e 45624279). Organização Sebba Materiais para Construção Ltda., Mauricio Weber Sebba, Edson Sebba e Sonia Maria Weber Sebba foram intimados para se manifestarem acerca de eventual inobservância ao princípio da dialeticidade (id 45727270). Organização Sebba Materiais para Construção Ltda., Mauricio Weber Sebba, Edson Sebba e Sonia Maria Weber Sebba apresentaram resposta ao despacho (id 46100178). Brevemente relatado, decido. Examinadas as respeitosas razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0738744-82.2022.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a impugnação à penhora, assim redigida (id 152313284 dos autos originários): Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença (ID 149288015) na qual o executado alega a inexigibilidade da obrigação e o excesso de execução, bem como requer a produção de prova pericial para que seja estipulada indenização em favor da executada. Intimada a se manifestar, a parte exequente refutou as alegações trazidas pela executada (ID 151907290). É a síntese do necessário. DECIDO. Nada a prover quanto ao pedido de indenização pelas benfeitorias úteis, necessárias e voluptuárias formulado pela parte executada, uma vez que não foi objeto de título executivo judicial, e, portanto, tal pedido deve ser veiculado mediante ação própria, descabida a sua concessão em sede de cumprimento de sentença. Quanto à exigibilidade da obrigação objeto do presente cumprimento de sentença, verifica-se que a sentença prolatada nos autos do processo n.o 2016.01.1.094643-9 (ID 139529761) condenou os réus nos seguintes termos: (...) c) condenar os corréus a solidariamente pagarem ao autor: i) a quantia de R$ 1.046.463,69 (um milhão, quarenta e seis mil, quatrocentos e sessenta e três reais o sessenta e nove centavos), acrescida de juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC desde 08/09/2016 (data da propositura da ação). ii) os alugueres mensais de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais) vencidos no curso do processo, até a efetiva desocupação, acrescidos de correção monetária e juros de 1% desde o vencimento de cada prestação mensal, somada a muita contratual de 2%. Após a prolação da sentença, as partes celebraram acordo extrajudicial (ID 149288019), porém, conforme acordado, com o descumprimento da avença, ficaram reestabelecidos integralmente todos os itens da condenação exarada no processo 2016.01.1.094643-9. Assim, a parte exequente ajuizou o cumprimento de sentença n.o 0711082-51.2019.8.07.0001 com a finalidade de cobrar os valores inadimplidos. No entanto, depreende-se da decisão juntada no ID 139529764 que o feito se restringiu à obrigação fixada no item 3.1, “c”, “i”, da sentença condenatória. Portanto, o segundo acordo celebrado entre as partes e homologado nos autos do referido cumprimento de sentença (ID 149288026), como bem consignado no termo de acordo, diz respeito apenas às obrigações objeto daquela execução. Dessa forma, não se vislumbra qualquer impedimento para o prosseguimento do presente cumprimento de sentença, para a execução da condenação fixada no item 3.1, “c”, “ii”, da sentença condenatória, que se trata de obrigação plenamente exigível. Quanto ao excesso de execução, a executada alega a cobrança indevida de aluguéis e de multa contratual. Afirma que a data inicial da cobrança deve ser 04/07/2017 e a final, 05/10/2020. Todavia, também não assiste razão à executada. Isso porque a cobrança de multa contratual de 2% está expressa no item 3.1, “c”, “ii”, da sentença condenatória. Além disso, a condenação inclui todos os alugueis vencidos no curso do processo, que se iniciou em setembro de 2016, e não apenas em julho de 2017, como quer a executada. Quanto ao excesso referente ao aluguel do mês de outubro de 2020, verifica-se nos cálculos apresentados pela exequente no ID 141421439 que foram cobrados R$ 80.000,00, isto é, o equivalente a dois terços do valor do aluguel mensal. Em razão disso, e também pelo fato de que a executada não logrou comprovar com exatidão a data de desocupação do imóvel, reputo como corretos os cálculos apresentados pela parte exequente. Por todo o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela parte executada. Intime-se a exequente para apresentar planilha atualizada do débito e requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias. Verifico que as razões do presente agravo de instrumento são mera reprodução dos argumentos da impugnação ao cumprimento de sentença, sem o devido cotejo da decisão agravada (id 149288015). O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo e possibilitem vislumbrar a necessidade de reforma da decisão. Esses fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. O presente agravo de instrumento deixou de atender ao princípio da dialeticidade, pois Organização Sebba Materiais para Construção Ltda., Mauricio Weber Sebba, Edson Sebba e Sonia Maria Weber Sebba não impugnam os fundamentos da decisão agravada, apenas repetem a mesma redação da impugnação ao cumprimento de sentença com o acréscimo do requerimento de efeito suspensivo. A decisão rejeitou o pedido de indenização pelas benfeitorias, pois a pretensão não foi objeto do título executivo judicial e deveria ser veiculado em ação própria. Organização Sebba Materiais para Construção Ltda., Mauricio Weber Sebba, Edson Sebba e Sonia Maria Weber Sebba apenas reiteram que deveria ser realizada perícia para avaliar as benfeitorias. A decisão sustenta que o segundo acordo formulado pelas partes não compreende o item ii do dispositivo da sentença (pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos), razão pela qual se trataria de obrigação plenamente exigível. Organização Sebba Materiais para Construção Ltda., Mauricio Weber Sebba, Edson Sebba e Sonia Maria Weber Sebba não se manifestam quanto à exequibilidade da obrigação do item ii do dispositivo da sentença (pagamento dos aluguéis vencidos e vincendos), inclusive afirmam que o Juízo de Primeiro Grau decidiu que o item “ii” do dispositivo da sentença deveria ser objeto de “via processual adequada”, de forma que não foi contemplado no cumprimento de sentença n. 0711082-51.2019.8.07.0001. O Juízo de Primeiro Grau entendeu que não houve excesso de execução, pois a cobrança de multa contratual estava prevista na sentença condenatória e o período cobrado está adequado, pois a data inicial corresponde ao início do processo (setembro de 2016) e o acordo entabulado foi descumprido. Organização Sebba Materiais para Construção Ltda., Mauricio Weber Sebba, Edson Sebba e Sonia Maria Weber Sebba não contra-argumentam a tese do Juízo de Primeiro Grau, apenas afirmam que a data inicial deveria corresponder à celebração do acordo e não fazem menção aos efeitos do descumprimento do ajuste. A necessidade de impugnação específica impõe que seja demonstrada a linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida, o que não vislumbro no presente caso. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sua ausência impede o conhecimento recursal, pois sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida.[1] O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme se verifica nos seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que não se mostra possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço o agravo de instrumento em razão de sua inadmissibilidade, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 28 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181.